Tribunal: TJSP
Processo: 2207086-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica da executada VIP (Viação Itaim Paulista), integrante do Consórcio 7 – Decisão que determinou a manutenção das demais consorciadas no polo passivo da execução – Contrato que instituiu o consórcio expresso quanto à solidariedade das empresas que o integram – Decisão mantida – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica da executada VIP (Viação Itaim Paulista), integrante do Consórcio 7 – Decisão que determinou a manutenção das demais consorciadas no polo passivo da execução – Contrato que instituiu o consórcio expresso quanto à solidariedade das empresas que o integram – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.